Tribunal: STF
Processo: HC 70806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO   DA  PRETENSAO   PUNITIVA   -  CONTINUIDADE
DELITUOSA  -  PARAMETROS.  O  acréscimo  decorrente  da  continuidade
delitiva  não e computado para efeito do enquadramento da hipótese em
um dos incisos do artigo 109 do Código Penal. O fato não autoriza, no
entanto,  que se dissocie o acréscimo, visando, a partir do periodo a
ele  correspondente,  a  indagar  da  pretensão  punitiva  do  Estado
considerado o instituto. Uma coisa e examinar a prescrição em face ao
crime  que acarretou  o acréscimo  (Celso  Delmanto, in  Código Penal
Comentado,  Editora Renovar, Segunda Edição, paginas 203 e 204). Algo
diverso e levar-se em conta o aumento para, em relação a ele, e tendo
em  vista os prazos do artigo 109 do Código Penal, dizer-se, de forma
isolada,  da prescrição da pretensão punitiva do Estado relativamente
ao acréscimo decorrente da continuidade delitiva.